Tribunal: TJBA
Processo: 0090766-09.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
,

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090766-09.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: NILVANDO FERREIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO. PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS EXISTENTES AO TEMPO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 662/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. MATÉRIA DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O REPORTADO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Alegação de que o Tema 662/STF, da Sistemática da Repercussão Geral, aplicado pela decisão agravada, não possui similitude fática com a matéria versada na controvérsia levada a julgamento.

II - A Corte Suprema decidiu que a matéria referente ao direito adquirido à complementação de aposentadoria de acordo com as normas vigentes à época da adesão a um plano de previdência privada não tem repercussão geral porque a questão é de natureza infraconstitucional.

III - A
matéria versada na controvérsia levada a debate possui similitude fática com a tese firmada no Tema 662/STF, uma vez que a análise da suposta afronta ao dispositivo constitucional apontada no apelo extremo aviado depende de prévio exame de legislação infraconstitucional ( Lei 6.435/1977 e Lei Complementar 109/2001), circunstância que, no entendimento firmado pela Corte Suprema,
implica a ausência de repercussão geral, constituindo-se em óbice à apreciação do recurso excepcional interposto.

IV - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0090766-09.2008.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,
NILVANDO FERREIRA DE MENEZES, e, como agravada, a

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento ,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.